Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido em que a recorrente pretende rediscutir a validade da penhora e adjudicação do imóvel denominado Lote 4, Rua 5, Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Torre "B", Apartamento 903, Vaga de Garagem 332, Águas Claras, Brasília-DF. Na mesma decisão, o juiz de origem determinou o cancelamento da averbação que consolidou a propriedade do credor fiduciário na matrícula do imóvel adjudicado. No que tange à penhora e à adjudicação, o decisum de origem limitou-se a aduzir a impossibilidade de deferir o pleito da recorrente porque a questão já havia sido decidida anteriormente no bojo dos agravos de instrumento ns. 0716385-44.2022.8.07.0000 e 0738186-50.2021.8.07.0000. E, neste sentido, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido ao juízo de origem, evidenciando tratar-se de matéria já debatida e decidida nos recursos supra mencionados. Lado outro, no que tange ao cancelamento da averbação na matrícula do imóvel, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de pretensão, mas tão somente desdobramento formal da adjudicação. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade e de preclusão da matéria de direito, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46